Tribunal: TJBA
Processo: 8053181-56.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053181-56.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: WHIRLPOOL S.A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO CINTRA ZARIF, CARLOS EDUARDO LEME ROMEIRO

AGRAVADO: MAXIMO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME

Advogado(s)
:
ANTONIO MARIA PORPINO PERES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. CONCURSO DE CREDORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PREFERÊNCIA LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em impugnação ao cumprimento de sentença oriunda de ação de indenização por rompimento de contrato de representação comercial.

2.

Após a liquidação, foi homologado laudo pericial, objeto de outro recurso interposto pelas recorrentes, que ainda não teve o mérito julgado.

3.

O Juízo de origem reconheceu a possibilidade de compensação de crédito oriundo de contrato de mútuo inadimplido, mas priorizou crédito trabalhista e honorários contratuais do patrono da parte exequente.

4.

Decisão integrada por outro provimento judicial, que majorou os honorários contratuais e reafirmou a sua preferência sobre a compensação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o crédito das agravantes, garantido por penhora no rosto dos autos, deve prevalecer sobre os honorários contratuais do advogado da parte exequente; e
(ii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários contratuais deve considerar o valor total da condenação ou o montante efetivamente recebido após compensações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A compensação legal prevista no art. 368 do CC/2002 opera de pleno direito, desde que os créditos sejam líquidos, vencidos e fungíveis.

2.

A compensação não pode prejudicar direito de terceiro já constituído, conforme art. 380 do CC/2002.

3.

Os honorários contratuais possuem natureza alimentar e privilégio legal, nos termos do art. 85, §14, do CPC/2015, equiparando-se aos créditos trabalhistas.

4.

A anterioridade da penhora só prevalece entre créditos da mesma classe; no caso, o crédito das agravantes é quirografário, sem privilégio legal.

5.

A base de cálculo dos honorários
ad exitum
deve considerar o valor bruto da condenação, conforme estipulado contratualmente, subtraídos apenas os honorários de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A preferência legal dos honorários advocatícios contratuais, de natureza alimentar, prevalece sobre crédito quirografário, ainda que este tenha sido objeto de penhora anterior.

2.

A compensação legal não pode ser oposta em prejuízo de direito de terceiro já constituído.

3.

A base de cálculo dos honorários
ad exitum
deve considerar o valor bruto da condenação, subtraídos apenas os honorários de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
:
CC/2002, arts. 368, 369, 380; CPC/2015, arts. 85, §14, 908, 909.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EREsp 1603324/SC, Rel. Min. Corte Especial, j. 21.09.2022;
TJ-DF, Ap. 0723671-36.2023.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 24.04.2024;
TJ-PR, AI 0053915-74.2022.8.16.0000, Rel. Des. José Hipólito Xavier da Silva, j. 13.02.2023;
TJ-RS, Ap. 5001403-53.2020.8.21.0002, Rel. Des. Fernanda Carravetta Vilande, j. 30.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º
8053181-56.2023.8.05.0000
,
em que figura como Agravantes
WHIRLPOOL S/A E OUTRO
e Agravada
MÁXIMO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME.

ACORDAM
os
Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator